Tribunal: TJMT
Processo: 1042415-06.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE NA AUSÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA – ANISTIA E DISPENSA DE COBRANÇA POR ANTIECONOMICIDADE – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta por empresa contribuinte contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a exigência de crédito tributário de R$ 2.917,60, oriundo do TAD no 11169673, fundando-se nas teses de prescrição intercorrente administrativa e inaplicabilidade da cobrança por antieconomicidade, conforme disposto no art. 1o, § 2o, do Anexo VIII do RICMS/MT.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal estadual na ausência de norma específica; e (ii) saber se o crédito tributário em valor inferior a 80 UPFMT pode ser considerado inexigível por antieconomicidade, ante o não atendimento dos requisitos legais, especialmente a regularidade fiscal da contribuinte.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é uníssona em afirmar que, na ausência de norma legal estadual específica, não se admite a aplicação da prescrição intercorrente em processos administrativos fiscais, não sendo cabível a aplicação analógica do Decreto-Lei no 20.910/1932.
4. A anistia e a dispensa de cobrança de créditos de baixo valor exigem a consolidação dos valores e o cumprimento das condições previstas no art. 13 e art. 14 do RICMS/MT, inclusive a apresentação de CND válida, condição não cumprida pela impetrante.
5. A infração decorreu do descumprimento de obrigação acessória — ausência de CND —, hipótese que afasta o reconhecimento do benefício fiscal e da antieconomicidade como causa de inexigibilidade do crédito tributário.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo fiscal estadual na ausência de norma legal específica. 2. O reconhecimento de anistia ou de antieconomicidade como causa de inexigibilidade de crédito tributário exige o cumprimento integral das condições legais, inclusive a regularidade fiscal do contribuinte.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PUBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1042
415
-
06
.202
2
.8.11.0041

CLASSE:
A
PELAÇÃO CÍVEL

(
198
)

ASSUNTO:
[
ICMS/IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, EFEITOS/LIMINAR
]

RELATOR
:
EXM
O
. SR
. DES
.

DESODETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:
[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (APELANTE), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA LUIZA DE OLIVEIRA - CPF: 052.152.499-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIOIRA NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EX
M
O
.
SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada) e 4o VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE NA AUSÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA – ANISTIA E DISPENSA DE COBRANÇA POR ANTIECONOMICIDADE – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por empresa contribuinte contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a exigência de crédito tributário de R$ 2.917,60, oriundo do TAD no 11169673, fundando-se nas teses de prescrição intercorrente administrativa e inaplicabilidade da cobrança por antieconomicidade, conforme disposto no art. 1o, § 2o, do Anexo VIII do RICMS/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal estadual na ausência de norma específica; e (
ii
) saber se o crédito tributário em valor inferior a 80 UPFMT pode ser considerado inexigível por antieconomicidade, ante o não atendimento dos requisitos legais, especialmente a regularidade fiscal da contribuinte.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é uníssona em afirmar que, na ausência de norma legal estadual específica, não se admite a aplicação da prescrição intercorrente em processos administrativos fiscais, não sendo cabível a aplicação analógica do Decreto-Lei no 20.910/1932.

4. A anistia e a dispensa de cobrança de créditos de baixo valor exigem a consolidação dos valores e o cumprimento das condições previstas no art. 13 e art. 14 do RICMS/MT, inclusive a apresentação de CND válida, condição não cumprida pela impetrante.

5. A infração decorreu do descumprimento de obrigação acessória — ausência de CND —, hipótese que afasta o reconhecimento do benefício fiscal e da antieconomicidade como causa de inexigibilidade do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo fiscal estadual na ausência de norma legal específica. 2. O reconhecimento de anistia ou de antieconomicidade como causa de inexigibilidade de crédito tributário exige o cumprimento integral das condições legais, inclusive a regularidade fiscal do contribuinte.”

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SPERAFICO DA AMAZÔNIA S.A. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a reforma da sentença que denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança impetrado com o intuito de afastar a exigência de crédito tributário consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 11169673, sob o argumento de que o montante é inferior a 80 UPFMT.

A apelante sustenta, em síntese, que a cobrança em discussão
encontra-se
atingida pela prescrição intercorrente administrativa, porquanto o TAD em comento refere-se ao ano de 2014 e somente oito anos depois foi retomada a pretensão fiscal. Aduz, ainda, que o valor do crédito exigido é inferior ao limite de 80 UPFMT, sendo, portanto, inexigível, nos termos do § 2o do art. 1o do Anexo VIII do Regulamento do ICMS (RICMS/MT), aprovado pelo Decreto Estadual n. 2.212/2014.

Em contrarrazões, ESTADO DE MATO GROSSO alegou que a via eleita é inadequada, uma vez que a discussão requereria dilação probatória, vedada na ação mandamental. Em reforço, argumenta que não houve comprovação de direito líquido e certo, pois a impetrante não demonstrou de plano os requisitos necessários à concessão do benefício fiscal. Sustenta ainda que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, não havendo ilegalidade na atuação da Administração.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer constante no Id. 263643255, opinou pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que não se evidencia direito líquido e certo da impetrante, destacando que o Superior Tribunal de Justiça ainda não pacificou a tese referente à prescrição intercorrente no processo administrativo tributário (Tema 1294). Por fim, concluiu que o contribuinte não preencheu os requisitos legais para usufruto do benefício fiscal, em razão da ausência de regularidade fiscal, consubstanciada na não apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND) válida.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA BRUNA LUIZA DE OLIVEIRA, OAB/PR 110526
.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por SPERAFICO DA AMAZÔNIA S.A., inconformada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal estadual, bem como à inexigibilidade de crédito tributário de valor inferior a 80 UPFMT, com fundamento em anistia prevista na legislação estadual.

A impetrante, ora apelante, sustenta, em síntese, que a exigência do crédito tributário no valor de R$ 2.917,60, oriundo do TAD n. 11169673, é indevida, amparando-se em duas teses centrais: (i) prescrição intercorrente administrativa; e (
ii
) inaplicabilidade da cobrança por antieconomicidade, conforme dispõe o art. 1o, § 2o, do Anexo VIII do RICMS/MT.

Todavia, razão não assiste à apelante.

A r. sentença de primeiro grau, ao denegar a segurança postulada e extinguir o processo com resolução de mérito, fundamentou-se nos seguintes termos:

“
[...] Logo, não apresentada a certidão negativa de débito, um dos documentos necessários ao reconhecimento/fruição do benefício fiscal, patente a irregularidade do contribuinte que motivou a infração. Nessas condições, o crédito tributário questionado decorre de penalidade aplicada pela ausência de CND válida para acobertar a operação, constituído por descumprimento de obrigação acessória, hipótese não alcançada pela anistia fiscal prevista no Anexo VIII do RICMS/MT. Igualmente não alcança a dispensa da cobrança pela limitação do valor a 80 UPF/MT, eis que não se enquadra nos requisitos estabelecidos na legislação, dentre eles: a consolidação dos valores devidos, exigência antieconômica ou inviável.
” (Id. n. 243909238 - Pág. 5).

No que tange à prescrição intercorrente administrativa, mostra-se acertada a conclusão da instância a quo, haja vista que o entendimento jurisprudencial dominante não admite sua aplicação automática, sobretudo na ausência de previsão normativa específica.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt
no REsp 1.929.224/PR, já decidiu que não há amparo legal para aplicação automática do Decreto no 20.910/1932 aos processos administrativos fiscais estaduais, especialmente na ausência de previsão específica, sendo ainda tema pendente de uniformização no âmbito do STJ (Tema 1294), de modo que sua aplicação não pode ser imposta com base em analogia.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DE MULTA PELO
PROCON.
DESCASO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. ACÓRDÃO A QUO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL.
1. Na falta de previsão em lei específica, o Decreto n. 20.910/1932 não pode ser aplicado para o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo
administrativo.
Precedentes. 2. No caso dos autos, o recurso foi provido porque o Tribunal de Justiça decidiu: “considerando-se a inexistência de lei, conclui-se que, para a consumação da prescrição intercorrente nas ações administrativas punitivas desenvolvidas pelo Estado do Paraná e Municípios que não possuam lei própria regulamentando o tema, convém empregar, por analogia, o prazo quinquenal estabelecido no art. 1o do Decreto
n.
20.910/1932”. 3. Agravo interno não
provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1929224 PR 2020/0270720-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 30/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/09/2021)

Este entendimento também prevalece no âmbito deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA LEI N.o 9.873/1999 E DO DECRETO-LEI N.o 20.910/1932. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento na nulidade do processo administrativo e na ocorrência de prescrição intercorrente, reconhecendo o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa n.o 2020192228 e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios e despesas processuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (I) se a prescrição intercorrente, prevista na Lei n.o 9.873/1999, aplica-se a processos administrativos sancionadores conduzidos por entes estaduais; (II) se o Decreto-Lei n.o 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal, permite a aplicação do instituto da prescrição intercorrente em âmbito estadual. III. Razões de decidir 3. A Lei n.o 9.873/1999, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas sancionadoras desenvolvidas por Estados e Municípios, sendo limitada ao âmbito da Administração Pública Federal. 4. O Decreto-Lei n.o 20.910/1932 regula apenas a prescrição quinquenal, não prevendo a figura da prescrição intercorrente, tampouco há fundamento para sua aplicação por analogia em processos administrativos sancionadores estaduais. 5. Em ausência de previsão normativa estadual específica que permita o reconhecimento da prescrição intercorrente, não há base jurídica que sustente a extinção da execução fiscal com esse fundamento. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. A Lei n.o 9.873/1999 não se aplica aos processos administrativos sancionadores estaduais, limitando-se ao âmbito da Administração Pública Federal. 2. O Decreto-Lei n.o 20.910/1932 não prevê a figura da prescrição intercorrente, regulando apenas a prescrição quinquenal, sendo inaplicável aos processos administrativos sancionadores estaduais."

(TJ/MT. N.U 1010988-79.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)

Ressalta-se que, mesmo que se admitisse o lapso temporal apontado pela apelante, não restou comprovada paralisação atribuível exclusivamente à Administração Tributária, requisito essencial para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Tal omissão inviabiliza o acolhimento da alegação, por inexistência de direito líquido e certo demonstrado de plano.

No tocante à alegação de inexigibilidade do crédito por antieconomicidade, igualmente não assiste razão à recorrente.

A r. sentença elucidou que o benefício fiscal previsto no § 2o do art. 1o do Anexo VIII do Regulamento do ICMS/MT (Decreto Estadual n.o 2.212/2014) exige o cumprimento de requisitos específicos, previstos, especialmente, nos
arts
. 13 e 14 do referido diploma. Dentre esses requisitos, destaca-se a exigência de regularidade fiscal do contribuinte, condição não satisfeita no caso concreto.

O TAD discutido foi lavrado por descumprimento de obrigação acessória – ausência de Certidão Negativa de Débitos (CND) –, circunstância que, à luz da legislação vigente, impede o reconhecimento do direito ao referido benefício.

Nesse ponto, destacamos a previsão legal no Regulamento do ICMS/MT à época dos fatos:

Art. 13. Para a fruição de qualquer benefício previsto na legislação tributária do Estado de Mato Grosso, pertinente ao ICMS, serão observadas as disposições deste capítulo.

§ 1o Os benefícios fiscais não dispensam o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias. (cf. § 1o do art. 5o da Lei no 7.098/98)

§ 2o Quando o reconhecimento do benefício fiscal depender de requisito a ser preenchido e não sendo este satisfeito, o imposto será considerado devido no momento da ocorrência da respectiva operação ou prestação. (cf. § 2o do art. 5o da Lei no 7.098/98)

[...]§ 5o Observado o disposto no artigo 100, no artigo 351 e no artigo 354, não se reconhecerão isenção, crédito, redução de base de cálculo, outras desonerações integrais ou parciais, ou qualquer outro benefício fiscal à operação ou prestação de serviço irregular ou que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular. (cf. § 4o do art. 5o da Lei no 7.098/98, acrescentado pela Lei no 9.226/2009)

Art. 14 A fruição de todo e qualquer benefício fiscal, contemplado nos Anexos IV, V e VI deste regulamento ou no Decreto no 1.432, de 29 de setembro de 2003, que regulamentou a Lei no 7.958, de 25 de setembro de 2003, fica condicionada:

I -
à
comprovação da operação regular e idônea, obrigatoriamente acobertada por Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, bem como por Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e, pertinente à respectiva prestação de serviço de transporte;

II -
à
prévia extração, durante o correspondente prazo de eficácia, de Certidão Negativa de Débito - CND-e, com a finalidade "Certidão referente ao ICMS", para o remetente ou prestador inscrito no cadastro mato-grossense de contribuintes do ICMS, cujo número deve constar na NF-e e no CT-e.

§ 1o A certidão a que se refere o inciso II do caput deste artigo deverá ser obtida, eletronicamente, no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda na internet,
www.sefaz.mt.gov.br
, com validade de 30 (trinta) dias, contados da data da sua obtenção, a qual acobertará as operações e/ou prestações ocorridas durante o referido período, para servir como prova da respectiva regularidade.

A jurisprudência majoritária deste Tribunal é pacífica ao estabelecer que a fruição de benefícios fiscais pressupõe a comprovação da regularidade fiscal do contribuinte, nos moldes da legislação tributária estadual, sendo incabível ao Judiciário suprir requisitos legais sob justificativa de economicidade.

Neste sentido, colhe-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PARA USUFRUTO DO BENEFÍCIO FISCAL – DESCUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND) – LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – MANUTENÇÃO DA PENALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não cumprindo o contribuinte com a obrigação acessória na forma da legislação estadual, deve subsistir a respectiva multa aplicada.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013645520208110018, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 02/07/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/07/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AUSÊNCIA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO COM FINALIDADE DE CERTIDÃO REFERENTE AO ICMS - EXCESSO DE FORMALISMO E FALTA DE ANÁLISE DAS PROVAS APRESENTADAS NOS AUTOS - ALEGAÇÕES AFASTADAS - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO - SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - MERO INCONFORMISMO - RECURSO IMPROVIDO - sentença MANTIDA. 1. Não há que se falar em excesso de formalismo na sentença pela observância das obrigações previstas na legislação tributária, em primazia ao princípio da legalidade.
2 .
De acordo com o art. 5o, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 7.098/98, os benefícios fiscais não isentam o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, sendo devido o imposto no momento da ocorrência da respectiva operação ou prestação, acaso não atendidos os requisitos legais
exigidos .
3. A ausência da apresentação Certidão Negativa de Débito – CND-e, com a finalidade 'Certidão referente ao ICMS', configura descumprimento de um dos requisitos legais previstos no art. 9o-A, § 3o, II, do RICMS/MT, alterado pelo Decreto n.o 1 .357/2012. 4. A apreciação das provas constantes nos autos é pautada pelo princípio do livre convencimento do magistrado.
5 .
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não sendo viável ao Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão administrativa como se fosse sua instância revisora, mas tão somente verificar a legalidade do ato praticado. 6. recurso de Apelação desprovido. Sentença
mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031197-49.2020.8.11 .0041, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/06/2023)

Além disso, o parecer da Procuradoria de Justiça, de forma fundamentada, opinou pelo desprovimento do recurso, reafirmando a ausência de direito líquido e certo, com base no mesmo fundamento adotado na sentença, o que reforça a coerência da decisão recorrida.

Dessa forma, inexistindo comprovação de violação ao direito líquido e certo da apelante, revela-se acertada a sentença proferida pelo juízo de origem, a qual se encontra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por SPERAFICO DA AMAZÔNIA S.A., para manter, por seus próprios fundamentos, a sentença de primeiro grau que denegou a segurança vindicada, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
. M
Á
RI
O ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(1
o

VOGAL):

Eminentes pares,

Tenho o entendimento de
reconhecer
a prescrição a partir do prazo de
cinco
anos, inclusive
no procedimento administrativo.

Sendo assim, peço
vista
dos autos
para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(2
a
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 03 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

(PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Argui a recorrente que, no ano de 2014, teve lavrado contra si o Termo de Apreensão e Depósito no 11171673 e que protocolou tempestivamente a impugnação de lançamento (Processo no. 5158408/2014), o qual foi julgado
improcedente somente
em 09/08/2022 (Id. 243909218).

Sustenta que entre o protocolo o pedido de revisão de lançamento por meio do Processo no. 5158408/2014 (2014) e o proferimento da decisão extrajudicial (2022) transcorreu mais de 5 (cinco) anos, motivo pelo qual, entende que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa.

Pois bem. Sobre o assunto, não se desconhece que, em regra, durante o curso do procedimento extrajudicial, o crédito tributário tem a sua exigibilidade suspensa, conforme prevê o artigo
151, III, do Código Tributário Nacional, como cito:

“
Art. 151 do CTN. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI –
o
parcelamento”.

No entanto, deve-se consignar, também, que, o procedimento extrajudicial, não pode ser “
ad
eternum
” em respeito aos princípios da duração razoável do processo, celeridade e da eficiência, contidos no
artigo 5o, LXXVIII, e art. 37,
caput,
ambos da
Constituição Federal,
in
verbis
:

“
Art. 5o.

[...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Art. 37. A
administração pública direta
e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicid
ade e
eficiência
[...]”.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal”
. (TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019,
Publicado
no DJE 19/07/2019)

Com efeito, não se pode conceber aceitável que um processo administrativo, protocolado em 2014 para o fim de rever o lançamento tributários demora mais de 07 (sete) anos para a sua análise, em decorrência da inércia do Estado em impulsionar o feito de modo célere e eficaz.

Destarte, não obstante exista entendimento no sentido de ser inaplicável a prescrição intercorrente administrativa no caso de crédito tributário, na hipótese se mostra imprescindível o reconhecimento de tal possibilidade.

Isso porque, no caso dos autos, o
processo administrativo fiscal perma
neceu
pendente de julgamento a mais de 7 anos
, de
modo que, a administração estadual, não cumpriu com os princípios constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo, sendo que este último foi introduzido no texto constitucional quando da promulgação da EC 45/2004, para elevar tal direito ao nível de garantia fundamental do contribuinte.

Frisa-se que, por se tratar de crédito tributário, para o cômputo da prescrição intercorrente seja no âmbito administrativo e/ou no judicial, deve adotado, analogicamente, o prazo de 05 (cinco) anos previsto no artigo 174, do Código Tributário Nacional.

Patente, portanto, a necessidade do reconhecimento da prescrição intercorrente, eis que
o tempo em que o procedimento extrajudicial pertenceu pendente de julgamento (mais de 7 anos) superou o quinquênio legal previsto no Código Tributário Nacional
.

Nessa vertente:

“‘APELAÇÃO CÍVEL. Direito Tributário. [...]
Não se ignora que a apresentação de processo administrativo suspende a exigibilidade do crédito a que está atrelado, de acordo com o artigo 151, III, do CTN e, por conseguinte a prescrição
. [...]
No entanto, no caso em tela, necessário
se faz o reconhecimento da prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal, 2005, tendo em vista que a Fazenda Pública não possui um prazo ad
eternum
para exercer o controle de legalidade sobre seus atos
. Assim,
não se mostra razoável admitir que a Fazenda Pública deixe de proferir decisão, em processo administrativo, por mais de 15 (quinze) anos e ainda mantenha o direito de efetuar a cobrança do tributo
. No que tange ao prazo prescricional, deve ser adotado, analogicamente, o de 05 (cinco) anos previsto no artigo 174, do CTN. Precedente desta Corte. Sentença mantida. Honorários recursais. RECURSO DESPROVIDO”. (TJ-RJ - APL: 00243814020148190014 202200121338, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/11/2022, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2022)

“Direito Tributário. Execução Fiscal. ICMS. Decisão que, de ofício reconheceu a prescrição. Irresignação do ente estadual. Ação rescisória. Pedido de novo julgamento da causa, com reconhecimento da inexistência da prescrição e improcedência dos embargos à execução, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Descabimento. Ainda que se alegue a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, III do CTN, ante a impugnação administrativa,
não se pode considerar um lapso de suspensão que perdure por mais de dez anos, uma vez que o devedor, parte mais fraca da relação, não pode ser punido pela demora do julgamento do processo administrativo, sem que tenha tido qualquer parcela de culpa no curso do tempo para movimentação do processo
. Improcedência da ação rescisória. [...]”. (Ação Rescisória no 0008500- 36.2012.8.19.0000 – Rel. ES. NAGIB SLAIBI - Julgamento: 09/12/2013 - ORGAO ESPECIAL).

Insta consignar que, sendo reconhecida a prescrição intercorrente, o crédito tributário deve ser extinto conforme prevê o artigo 156, V, do Código Tributário Nacional, como cito:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

[...]

V - a
prescrição
e a decadência; [...]”.

Assim, merece prosperar a irresignação, no sentido de declarar a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo no. 5158408/2014 e, por conseguinte, extinguir o crédito lançado por meio do Termo de Apreensão e Depósito no 11171673, com fulcro no artigo 156, V, do Código Tributário Nacional.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço e dou provimento ao presente recurso
, o que faço para conceder a segurança no sentido de declarar a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo no. 5158408/2014 e, por conseguinte, extinguir o crédito lançado por meio do Termo de Apreensão e Depósito no 11171673, com fulcro no artigo 156, V, do Código Tributário Nacional.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR
(RELATOR):

Com a devida vênia, mantenho o voto proferido no sentido de negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 24 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (3a VOGAL - CONVOCADA):

Senhor Presidente,

Peço vênia à divergência e a
companho o voto do relator, para rejeitar a prejudicial de mérito de prescrição intercorrente
no processo administrativo
, por entender que
não há previsão legal a ser aplicada nesses casos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (4o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025